Tribunal: STF
Processo: ADI 5969
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Pará (SINDOJUS-PA) contra acórdão do Tribunal Pleno, assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal. 1. Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. 2. A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144.687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10). 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.



    Aduz o embargante ser tempestivo o recurso e haver omissão ou obscuridade no acórdão atacado.



    Diz que a ementa do julgado embargado “não exprime integralmente o entendimento firmado pela Corte no Julgado”. Sustenta que, da leitura do voto condutor, extrai-se que, “apesar de ser declarada a inconstitucionalidade formal do dispositivo da Lei Estadual, permanece a obrigação da Fazenda Pública antecipar as despesas de transporte aos oficiais de justiça”. Ressalta trecho do voto por mim proferido em que citei o art. 39 da LEF, a Súmula nº 190/STJ e o Tema repetitivo nº 396. Pontua que o fito é “não permitir interpretações equivocadas, que poderiam entender que a declaração da inconstitucionalidade levaria a inaplicabilidade da norma”.



    Pede que seja sanada omissão ou obscuridade existente da ementa, “apenas para ser incluído em sua disposição a conclusão quanto a obrigação de antecipação, pela fazenda pública, das despesas de transporte dos oficiais de justiça em execuções fiscais”.



    Decido.



    À luz da jurisprudência da Corte, “amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade” (ADI nº 4.449/AL-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moares, publicado no DJe de 14/4/21), sendo certo que não é possível se invocar, em casos como este, o art. 138, § 1º, do CPC.



    Corroborando o entendimento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ADI nº 3.931/DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, publicado no DJe de 8/7/20 - grifo nosso).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de recursos anteriores. Precedentes: AI 673.253-AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie; AC 3.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Reiteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae têm o papel de instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos declaratórios. Entendimento que se mantém mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes: ADI 1.199-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105-ED, Rel. Min. Cezar Peluzo; ADO 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Embargos de declaração rejeitados (ADI nº 4.389/DF-ED-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 1º/7/20- grifo nosso).



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 5.182/PE-ED-terceiros, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 7/4/20; ADI 5.215/GO-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 26/5/20.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço dos embargos de declaração. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente